Tribunal: TJDFT
Processo: 0720938-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. IMPLEMENTAÇÃO. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de nova consulta no sistema SISBAJUD após a implementação da “teimosinha”.
2. A reiteração da diligência depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes: (i) razoável lapso temporal entre as pesquisas; (ii) indícios de modificação da situação financeira do devedor.
3. Não há qualquer disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, merecendo ser levada em conta no caso concreto a viabilidade de se proceder a novas tentativas de penhora on-line, objetivando conferir efetividade à prestação jurisdicional.
4. O período mínimo de 1 (um) ano para que seja renovada a diligência decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória.
5. A implementação da “teimosinha” no SISBAJUD permite que o magistrado registre a quantidade de vezes que a mesma ordem de penhora on-line terá que ser reiterada no sistema até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento, eliminando-se a emissão sucessiva de novas ordens da penhora eletrônica relativa a uma mesma decisão.
6. No caso, considerando que a “teimosinha” foi implementada no SISBAJUD (abril de 2021) após a última pesquisa no sistema (janeiro de 2021), bem como a necessidade de se garantir a efetividade do cumprimento de sentença, a decisão agravada deve ser reformada.
7. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e determinar ao Juízo de origem que proceda à pretendida pesquisa no sistema SISBAJUD.